Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-22.2024.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-22.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. B. R. - CPF: 048.559.432-31 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), P. B. R. - CPF: 062.774.672-12 (APELADO), KELY REGINA CAPPELLARI BOLDRINI RICHARDZ - CPF: 002.832.331-92 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KELY REGINA CAPPELLARI BOLDRINI RICHARDZ - CPF: 002.832.331-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO

MORAL. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL.

CONEXÃO.

CASO FORTUITO INTERNO.

NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR ARBITRADO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

O caso fortuito interno não afasta a responsabilidade do transportador.

A reparação por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000745-22.2024.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADOS:

P. B. R.

e

J. B. R. representados por sua mãe Julya Vetorelo da Costa

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da 1a

Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, na Ação de Indenização Por Dano Moral, em que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

ao pagamento de reparação do dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, acrescido de juros legais, de 1% (um por cento), a partir do evento danoso, e

correção monetária pela taxa Selic a partir da

prolação da

sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 217430472).

A apelante sustenta que o voo contratado foi cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave.

Consigna que

o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Afirma ter cumprido com o contrato firmado com os apelados, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final. Por óbvio, as facilidades oferecidas aos apelados foram por mera liberalidade da AZUL, sempre pautada na excelência de atendimento que a companhia dispõe aos seus clientes.

Ofereceu alimentação e hospedagem aos apelados, conforme determina o art. 21 da Resolução n. 400 da ANAC.

Reforça que não praticou nenhum ato ilícito e, por isso, deve ser afastada a reparação do dano moral, e caso assim não entendam, que ao menos o valor da reparação do dano moral seja reduzido.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o valor do dano moral. (id. 217430473)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 217430479)

O parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 229987150)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os apelados,
P. B. R.

e

J. B. R. representados por sua mãe Julya Vetorelo da Costa,
ajuizaram ação de reparação por dano moral contra
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
e alegaram, em síntese, que adquiriram passagens aéreas da empresa apelante ida e volta, para percorrer o trecho entre Alta Floresta/MT até Manaus/AM, contudo no voo de volta em 30/01/2023, durante a conexão em Campinas (aeroporto de Viracopos), após embarcarem com destino a Cuiabá/MT, forma informados que a aeronave precisava de manutenção, e por isso todos os passageiros desembarcaram, e com isso, houve atraso na conexão que fariam em Cuiabá/MT, e tiveram que concluir a viagem via terrestre, vindo a chegar ao seu destino final na cidade de Alta Floresta/MT, com atraso de

24 (vinte e quatro) horas.

Citada, a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

contestou os termos da petição inicial, confirmou o cancelamento do voo, que

segundo ela ocorreu para uma manutenção emergencial, e que prestou auxílio ao apelado por meio de voucher alimentação, refutando os argumentos quanto a ocorrência de dano moral e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após a impugnação sobreveio a sentença objeto do recurso.

A controvérsia reside se houve ou não falha na prestação de serviço da apelante.

É incontroverso o cancelamento do voo, porém a apelante alega fato fortuito, isto é, a necessidade de manutenção emergencial da aeronave, e por esse motivo o voo foi cancelado, além de afirmar ter prestado assistência ao apelado.

No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Embora a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

afirme a existência de caso fortuito, e ausência de abalo moral, necessária uma análise mais aprofundada da questão.

A respeito da responsabilidade dos fornecedores de serviços, em julgado no STJ – Resp 2.026.602-ES, a Ministra Nancy Andrighi fez a distinção entre o fator externo e interno em casos fortuitos.

Eis o trecho do voto:

“(...)

11. Consabidamente, mesmo diante de relação consumerista, na qual se adota a responsabilidade objetiva por acidentes de consumo, decorrentes do fato do produto ou do serviço, não se dispensa a comprovação do nexo causal. É preciso que se comprove que a fornecedora, por meio de sua atividade, deu causa ou, pelo menos, contribuiu para o evento danoso(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019).

12. Na teoria do risco criado, esse efeito de quebra da relação de causalidade é alcançado com o reconhecimento de que a causa do evento danoso é fato completamente estranho à atividade geradora de perigo social, o que culmina na
diferenciação entre os denominados fortuitos internos e fortuitos externos.

13.

Assim, admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos.
Lado outro, a manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual é “considerado circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, porém conexa à atividade de fornecimento e, por isso, risco inerente à atividade do fornecedor”. Não exonera, portanto, a sua responsabilidade
(MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).

14. O fortuito externo implica “impossibilidade absoluta” – em qualquer contexto fático abstrato, e não unicamente em uma situação fática específica – de que o risco inerente à atividade tenha se concretizado no dano
, ao passo que o fortuito interno representa a “impossibilidade relativa” ou “impossibilidade para o agente” diante de uma específica situação concreta
(PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 362).

15. O questionamento inerente a essa orientação deixa, então, de ser “se existe relação causal entre a conduta do empresário e o dano, mas sim se há pertinência entre o dano e o risco daquela atividade” (FRAZÃO, Ana. Risco Da Empresa e Caso Fortuito Externo. Civilística. a. 5, n. 1, 2016, p. 6).

16.
Diante dessa distinção, em que a atribuição do dever de indenizar passa a depender da pertinência entre o dano e o risco da atividade, o conceito de fortuito interno reflete um padrão de comportamento, um standard de atuação, que representa “condições mínimas esperadas do exercício profissional”, e dentro dos quais a concretização dos riscos em dano é atribuível àquele que exerce a atividade
(MELO, Diogo L. Machado de. Culpa Extracontratual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 182).

17. De acordo com essa concepção, devem ser definidas as condições objetivas esperadas de qualidade, tomadas no seu exercício, diante das quais determinado acontecimento lesivo será considerado um fortuito interno e, assim, incapaz de afastar o nexo causal. Essa definição dos limites dos riscos inerentes à atividade é essencial à verificação da possibilidade exonerar o titular da atividade de risco do dever de indenizar.”

Em análise dos autos, verifica-se que a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
afirma a existência de caso fortuito consistente na necessidade de manutenção emergencial da aeronave, e por isso houve o cancelamento do voo, o que se enquadra na hipótese de caso fortuito interno, que é
“considerado circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, porém conexa à atividade de fornecimento e, por isso, risco inerente à atividade do fornecedor”. Não exonera, portanto, a sua responsabilidade
(MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).

Sendo assim, não se afasta a responsabilidade do prestador de serviço, ora apelante, pois a manutenção de aeronave, ainda que emergencial está ligada à sua atividade de prestador de serviço de transporte.

Quanto a falta de auxílio aos apelados, a apelante não apresentou nenhuma prova de que tenha prestado qualquer auxílio aos apelados.

Portanto ficou evidenciada a falha na prestação de serviço por parte da apelante, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré/apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelos autores que tevivera o voo cancelado, não tiveram

auxílio previsto na legislação.

O STJ assim tem decidido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HAR MONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao tema de definição do prazo de prescrição da pretensão de danos morais por atraso em vôo ser das normas de defesa do consumidor e não segundo as disposições da Convenção de Montreal, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

2. O óbice da Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Esta corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”
(Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

O caso retrata dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da empresa aérea acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O Juíz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores. Aqui reside um dos objetos das razões recursais dos apelos, em que a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

almeja sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores se mostra adequado, haja vista que trata-se de viagem nacional, em razão do cancelamento do voo, os apelados tiveram que concluir a viagem via terrestre e chegaram ao destino final com 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024